Tribunal: TJES
Processo: 5002041-92.2024.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002041-92.2024.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: CELIA MARY GONCALVES CASAGRANDE e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5002041-92.2024.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, CELIA MARY GONCALVES CASAGRANDE

APELADO: CELIA MARY GONCALVES CASAGRANDE, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: ANDRE STEIN LEITE - ES19397-A, RAPHAEL PETRONETTO NASCIMENTO - ES17774-A, TALES STEIN AMORIM - ES23757, THIAGO PETRONETTO NASCIMENTO - ES20337-A
Advogados do(a) APELADO: ANDRE STEIN LEITE - ES19397-A, RAPHAEL PETRONETTO NASCIMENTO - ES17774-A, TALES STEIN AMORIM - ES23757, THIAGO PETRONETTO NASCIMENTO - ES20337-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA DA PENA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. REGIME INICIAL. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos pela Defesa e pelo Ministério Público contra a sentença do Tribunal do Júri que condenou a ré Célia Mary Gonçalves Casagrande pela prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal). A sentença original fixou a pena em 11 anos de reclusão no regime semiaberto, aplicando a fração redutora de 1/3 pela participação de menor importância. O Ministério Público pleiteia a redução da fração de diminuição para 1/6, a fixação do regime fechado e a execução imediata da pena com expedição de mandado de prisão. A Defesa alega nulidades processuais e pleiteia a anulação do julgamento, absolvição ou desclassificação do crime.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve nulidade por violação ao princípio da plenitude de defesa ou por deficiência na quesitação; (ii) saber se o veredicto dos jurados é manifestamente contrário à prova dos autos ou se comporta desclassificação para lesão corporal seguida de morte; (iii) saber se a fração de redução da pena pela participação de menor importância (art. 29, §1º, do CP) deve ser fixada no patamar mínimo de 1/6; (iv) saber se o regime inicial de cumprimento de pena deve ser alterado para o fechado diante do redimensionamento da sanção; e (v) saber se deve ser determinada a execução imediata da condenação imposta pelo Tribunal do Júri.

III. Razões de decidir

3. As preliminares de nulidade devem ser rejeitadas, pois inexiste registro em ata de qualquer indeferimento de perguntas ou limitação aos debates, e a redação dos quesitos foi expressamente aceita pelas partes na sessão, operando-se a preclusão.

4. A decisão do Conselho de Sentença deve ser preservada, uma vez que as provas produzidas, notadamente os depoimentos de policiais e testemunhas, confirmam que a ré agiu com dolo ao atrair a vítima para a emboscada em sua residência, não havendo que se falar em decisão dissociada das provas ou desclassificação.

5. Na dosimetria, a fração de redução pela participação de menor importância deve ser reduzida para 1/6 (um sexto), visto que a conduta da ré foi fundamental para a execução do crime ao valer-se de relação de amizade para atrair a vítima à festa que serviu de palco para a emboscada.

6. Com a readequação da fração redutora, a pena definitiva resulta em 13 anos e 09 meses de reclusão, montante que, somado à gravidade concreta das circunstâncias judiciais desfavoráveis, impõe a fixação do regime inicial fechado.

7. O pedido de justiça gratuita não deve ser conhecido nesta instância, competindo ao Juízo da Execução aferir a real condição financeira da ré para a suspensão das custas processuais.

8. A execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri é imperativa, independentemente do quantum da sanção, conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1068, devendo ser expedido o mandado de prisão.

IV. Dispositivo e tese

9. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.

10. Tese: A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada, e a fração de diminuição pela participação de menor importância, deve ser proporcional à relevância da conduta no êxito da empreitada criminosa.

11. Determinação de expedição de mandado de prisão com prazo de validade para cumprimento em 22/04/2046.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso do Ministério Público Estadual e negar provimento ao recurso de Celia Mary Gonçalves Casagrande, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de apelação criminal interpostos por
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e
CELIA MARY GONÇALVES CASAGRANDE
,
contra a r. sentença proferida pelo Conselho de Sentença do Tribunal Popular do Júri, que condenou a segunda apelante pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, à pena de 11 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

O Ministério Público Estadual, no id.
14010411
, pugna pela reforma da sentença para aplicar a fração de 1/6 na causa de diminuição de pena pela participação de menor importância, e, ainda, pela readequação do regime inicial do cumprimento de pena e que seja determinado o início imediato da execução da pena.

Contrarrazões pela defesa de Célia Mary, no id.
14010415
, pelo não provimento do recurso do Ministério Público.

A defesa de Célia Mary no id.
16548072
, pugna, preliminarmente, pela nulidade pela violação ao princípio da plenitude de defesa e, ainda, pela deficiência de quesitação. No mérito, pugna pela anulação do júri, em razão da condenação ter se dado de forma manifestamente contrária às provas dos autos. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime para o de homicídio simples e, ainda, requer a desclassificação para lesão corporal seguida de morte. Por fim, requer a readequação da pena para fixá-la no mínimo legal e a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Contrarrazões do Ministério Público no id.
17097036
pelo não provimento do recurso de Célia Mary.

Parecer Ministerial no id.
17537962
por intermédio dos Procuradores Almiro Gonçalves da Rocha, Cleber Pontes da Silva, Fábio Vello Corrêa, José Cláudio Rodrigues Pimenta, Altamir Mendes de Moraes, Antônio Fernando Albuquerque Ribeiro, Carla Stein, Karla Dias Sandoval Mattos Silva e Márcia Jacobsen, para que sejam rejeitadas as preliminares suscitadas pela Defesa e, no mérito, seja (i) desprovido o apelo interposto pela nobre Defesa e (ii) provido o apelo manejado pelo Ministério Público de 1º Grau, a fim de que seja exasperada a fração de aplicação da minorante da participação de menor importância, bem como determinada a execução imediata da condenação proferida pelo Tribunal do Júri, com a consequente expedição do competente mandado de prisão.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5002041-92.2024.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, CELIA MARY GONCALVES CASAGRANDE

APELADO: CELIA MARY GONCALVES CASAGRANDE, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: ANDRE STEIN LEITE - ES19397-A, RAPHAEL PETRONETTO NASCIMENTO - ES17774-A, TALES STEIN AMORIM - ES23757, THIAGO PETRONETTO NASCIMENTO - ES20337-A
Advogados do(a) APELADO: ANDRE STEIN LEITE - ES19397-A, RAPHAEL PETRONETTO NASCIMENTO - ES17774-A, TALES STEIN AMORIM - ES23757, THIAGO PETRONETTO NASCIMENTO - ES20337-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia que:

[...]

Consta no incluso inquérito policial que, na madrugada do dia 02 de setembro de 2020, em horário não especificado, às margens da Rodovia BR 259, na entrada da Trilha de Motocross, localizada no KM 99, zona rural desta cidade e comarca de Baixo Guandu/ES, os denunciados CELIA MARY GONÇALVES CASAGRANDE, JURACY VIEIRA GONÇALVES, MARLONE COMINOTTI BARBOSA, MAXSUEL ROSA BRAGA, RAFAEL AUGUSTO LOPES PEREIRA, THAYLLON FRANCISCO TEIXEIRA DA SILVA e WALLACE DE SOUZA LOPES, em união de desígnios e agindo com manifesto
animus necandi
, ceifaram a vida da vítima JHENIFER GOMES DE OLIVEIRA, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou sua defesa, conforme laudo de exame cadavérico acostado às fls. 211.

Emerge dos autos que a vítima JHENIFER GOMES DE OLIVEIRA costumeiramente se encontrava na companhia dos denunciados, participavam de festas e saiam juntos com frequência, bem como a vítima tinha uma relação íntima de amizade com a denunciada CELIA MARY GONÇALVES CASAGRANDE e sua mãe, Sra. JURACY VIEIRA GONÇALVES CASAGRANDE, sendo que a Jhenifer foi vista pela última vez na residência das mesmas, de onde saiu no dia dos fatos, por volta da meia noite.

Diante dessa informação, foram realizadas investigações, tendo sido inicialmente colhidos os depoimentos de CELIA MARY e de sua mãe JURACY, na condição de testemunhas. Contudo, os investigadores observaram algumas contradições entre os depoimentos prestados pelas referidas denunciadas, bem como verificaram omissões nas informações por elas prestadas, notadamente sobre a presença de outras pessoas em sua residência na noite dos fatos, quando a vítima JHENIFER lá esteve.

Apurou-se que, na noite do dia 1º de setembro de 2020, os denunciados MARLONE COMINOTTI BARBOSA, RAFAEL AUGUSTO LOPES PEREIRA (BAL) e THAYLLON FRANCISCO TEIXEIRA DA SILVA (COWBOY) estavam na residência das denunciadas CELIA MARY GONÇALVES CASAGRANDE e JURACY VIEIRA GONÇALVES CASAGRANDE, juntamente com a vítima JHENIFER GOMES DE OLIVEIRA, sendo que, neste dia, os denunciados supracitados atraíram a vítima para o local, convidando-a para participar de uma confraternização regada a álcool e drogas ilícitas. Todavia, tudo não passou de uma armadilha arquitetada para ceifar a vida de Jhenifer.

Durante um momento em que estavam todos juntos no local, a vítima travava uma discussão através do aplicativo de mensagens "whatsapp" com o denunciado MAXSUEL ROSA BRAGA (MAX), tendo em vista que JHENIFER havia feito algumas postagens em seu status, inconformada com a prisão de "GABRIEL LINGUINHA", mensagens essas que motivaram a ira de MAXSUEL, que se sentiu ofendido pelas indiretas postadas pela vítima, pelo fato de ela ter escrito na postagem que "os amigos não teriam dado o apoio", conforme "prints" da tela de seu celular, acostados às fls. 38/41.

Segundo se apurou, os denunciados RAFAEL, THAYLLON e MARLONE teriam saído da residência de CELIA e JURACY primeiramente, sendo que a vítima JHENIFER teria deixado o local posteriormente aos denunciados, por volta de meia noite, desacompanhada.

De acordo com as investigações, os denunciados RAFAEL (BAL), MAXSUEL (MAX) e MARLONE são pessoas violentas, que ostentam e portam armas de fogo, sendo que os dois primeiros, inclusive, foram apreendidos por porte ilegal de arma de fogo no segundo semestre do corrente ano. E, conforme esclarecido pela própria denunciada CELIA MARY, os três denunciados supracitados saíram de sua residência, no Bairro Valparaíso, sentido ao distrito de Mascarenhas, na noite do dia 01/09/2020, ou seja, percorreram trajeto que inclui o local onde ocorreu o crime, sendo o corpo da vítima encontrado na manhã do dia 02/09/2020 às margens da Rodovia, com perfurações por arma de fogo.

Percebe-se nitidamente que a denunciada JURACY omitiu várias informações em seus depoimentos às fls. 25/26 e 42, e ainda mentiu, de forma proposital, como forma de dificultar as investigações, com o fim claro de atrapalhar a elucidação do crime, em razão de sua participação no crime, juntamente com sua filha CELIA MARY, seu genro RAFAEL, vulgo 'BAL" e os outros denunciados.

Diante dos fatos preliminarmente apurados, a autoridade policial representou pela busca domiciliar na residência dos denunciados CELIA MARY, JURACY, GABRIEL, RAFAEL, MAXSUEL e MARLONE, sendo que também representou pela prisão temporária dos três últimos, o que fora deferido nos autos do processo nº 0000805-35.2020.8.08.0007 (fl. 78).

Vale destacar que, ao realizarem o cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar na residência das denunciadas JURACY e CELIA MARY, os policiais encontraram escondido de baixo de um sofá o CPF de n° 145.932.657-11, pertencente à vítima JHENIFER. Tal fato gerou forte suspeita, tendo em vista que tiveram tempo mais do que suficiente para restituir o documento à família de Jhenifer (trinta dias após o crime), ou proceder a entrega às autoridades, tendo as denunciadas adotado essa conduta como forma de tentar ocultar sua participação no crime.

Conforme relatório de investigação às fls. 176/187, ao analisarem o aparelho celular do denunciado MARLONE, encontraram mensagens trocadas entre ele e sua ex-namorada LUARA AGUIAR, nas quais esta afirma em mensagens de texto enviadas por meio do aplicativo whatsapp "que estava no BAL e que estava com medo dos meninos fazer ruindade com ela, porque mataram a JHENNY". Em seguida, em resposta a essas mensagens, MARLONE responde por mensagens de áudio (mídia gravada fl. 178) “CÊ NÃO SABE NEM DA METADE ENTÃO, NEM 1% DE QUEM MATOU", demonstrando sua participação no crime.

A corroborar com a investigação policial, a testemunha JULIANA COMINOTTI BARBOSA, irmã do denunciado MARLONE, voluntariamente autorizou a verificação de seu aparelho celular, marca XIAOMI, sendo que, após analisado o aparelho, foram observadas trocas de mensagens pelo whatsapp com seu namorado JOÃO VITOR CRUZ CORDEIRO (fls. 132/137), nas quais ambos comentam sobre o homicídio de JHENIFER afirmando que "MARLONE é o principal suspeito da morte de Jhenifer e que a morte foi uma armadilha", tendo JULIANA afirmado em seu depoimento às fls. 129/130 que os comentários são de que "um monte de gente que matou JHENIFER, que fizeram uma festinha, uma armadilha para atrair ela até uma casa e que mataram JHENIFER, e que MARLONE estava envolvido nesse crime".

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha BRENO GABRYEL DA SILVA RIBEIRO, o qual inclusive encontra-se recolhido no CDP de Colatina/ES desde julho de 2020, respondendo pelo crime de tráfico de drogas nos autos do processo nº 0000605-28.2020.8.08.0007, em virtude de ser integrante da mesma organização criminosa dos denunciados "BAL' e MARLONE, o qual traz as informações relacionadas ao envolvimento do denunciado WALACE (CHOCOLATE) no homicídio, afirmando que o mesmo já havia ameaçado por diversas vezes matar a vítima Jhenifer.

Em seu depoimento às fls. 140/141, BRENO GABRYEL relatou que "conhecia JHENIFER, sendo que RAFAEL, vulgo 'BAL', fazia vários 'rocks' na casa dele em Mascarenhas e na casa da CELIA MARY, no Bairro Valparaíso, e que nesses 'rocks', os frequentadores faziam uso de drogas, portavam armas de fogo". Alegou também que "era amigo de JHENIFER, e soube no presídio sobre a morte dela, informou que sabia que JHENIFER era constantemente ameaçada de morte por WALACE, VULGO 'CHOCOLATE' (primo de BAL), que ele sempre falava que iria matar JHENIFER, porque ele tinha implicância com JHENIFER, por conta de sua namorada, e que por isso já teria agredido JHENIFER com um tapa na cara", finalizando BRENO GABRYEL aduziu que "pelos comentários que tem ouvido na prisão, acha que foi o chocolate quem matou JHENIRER, mas que pode ter mais gente envolvida".

Durante a investigação, ficou comprovado ainda que a motivação do crime se deu porque a vítima JHENIFER GOMES DE OLIVEIRA estaria se envolvendo amorosamente com um policial, o qual não foi identificado, sendo que este relacionamento desagradou aos denunciados, por temerem que ela os estaria "caguetando" para o referido policial.

Restou ainda comprovada a rivalidade do denunciado MAXSUEL ROSA BRAGA com a vítima JHENIFER, tendo inclusive ele confessado em seu depoimento às fls. 49/51 ter ameaçado a vítima no dia anterior ao crime, e que estava com raiva deve pelas mensagens que ela havia postado em seu status do whatsapp.

Cumpre ressaltar que os denunciados MARLONE COMINOTTI BARBOSA, MAXSUEL ROSA BRAGA, RAFAEL AUGUSTO LOPES PEREIRA, THAYLLON FRANCISCO TEIXEIRA DA SILVA e WALLACE DE SOUZA LOPES, ao serem interrogados nos autos do inquérito policial, apresentaram versões divergentes e contraditórias entre si, o que demonstra claramente a intenção de todos eles em ocultar sua participação no crime em comento.

In casu
, os denunciados praticaram, fria e brutalmente, o crime de homicídio duplamente qualificado, em concurso de pessoas e de modo premeditado, sem chance de defesa para a vítima, por motivos de somenos importância, denotando, pelo
modus operandi
, grande periculosidade por parte deles. Tais condutas revelam o
animus necandi
dos denunciados que atentaram contra a vida da vítima, os quais agiram impelidos em razão de desentendimentos banais e em virtude de um suposto relacionamento amoroso da vítima com um policial e o consequente temor de serem dedurados para a polícia, por estarem todos envolvidos com atividades ilícitas (sobretudo tráfico de drogas e porte ilegal de armas). Caracterizado, portanto, o motivo fútil.

Além disso, agiram de forma a tornar impossível a defesa da vítima, que fora alvejada por disparos de arma de fogo, durante a madrugada, em local ermo. O delito ora apurado é extremamente grave, perturbador da ordem pública e da paz social, incentiva a violência e destrói a tranquilidade da sociedade.

Demostrada a materialidade e indícios suficientes de autoria através do boletim unificado às fls. 05/09, prints de redes sociais às fls. 31/35; 38/41; fls. 132/137 e fls. 192/195, auto de apreensão às fls. 70/73 e 208, mandado de busca a apreensão às fls. 78/81; 127/128, boletins de ocorrências às fls. 82/90; 94/98; 102/106; 111/120; 124/126 e 199/202, registro de denúncias anônimas de números 432532, 434281, 436019, 432532, 437993, e 437745 às fls. 154/169, relatório de investigação às fls. 176/187 e 191/195, mandado de prisão às fls. 196/198, laudo de exame cadavérico nº 147/2020 à fl. 211 e demais documentos e declarações constantes nos autos do IP.

Insta mencionar, por oportuno, que o Congresso Nacional brasileiro decretou Estado de Calamidade Pública no país até 31 de dezembro de 2020, através do Decreto Legislativo nº 06 de 20/03/2020, devido à pandemia do novo coronavírus. Nesse contexto, o artigo 61, II, "j" do Código Penal prevê como agravante da pena o cometimento de crime em ocasião de calamidade pública, pela ausência de solidariedade humana e frieza moral de quem pratica crimes na vigência de uma situação calamitosa, merecendo, assim, um maior grau de reprovabilidade, o que deve ser considerado no presente caso.

[...]

Como relatado, tratam-se de recursos de apelação criminal interpostos por
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e
CELIA MARY GONÇALVES CASAGRANDE
,
contra a r. sentença proferida pelo Conselho de Sentença do Tribunal Popular do Júri, que condenou a segunda apelante pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, à pena de 11 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

O Ministério Público Estadual, no id. 14010411, pugna pela reforma da sentença para aplicar a fração de 1/6, na causa de diminuição de pena pela participação de menor importância, e, ainda, pela readequação do regime inicial do cumprimento de pena e que seja determinado o início imediato da execução da pena.

Contrarrazões pela defesa de Célia Mary no id. 14010415, pelo não provimento do recurso do Ministério Público.

A defesa de Célia Mary, no id. 16548072, pugna, preliminarmente, pela nulidade pela violação ao princípio da plenitude de defesa e, ainda, pela deficiência de quesitação. No mérito, pugna pela anulação do júri, em razão da condenação ter se dado de forma manifestamente contrária às provas dos autos. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime para o de homicídio simples e, ainda, requer a desclassificação para lesão corporal seguida de morte. Por fim, requer a readequação da pena para fixá-la no mínimo legal e a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Contrarrazões do Ministério Público, no id. 17097036, pelo não provimento do recurso de Célia Mary.

Pois bem.

I. DO RECURSO DA DEFESA

1. Das Preliminares

1.1. Da alegada violação ao princípio da plenitude de defesa

A apelante pleiteia a anulação do julgamento, alegando, preliminarmente, que a defesa técnica não pôde exercer plenamente seu direito, em razão de supostas limitações impostas na condução dos debates e pelo indeferimento de perguntas às testemunhas e jurados.

Contudo, tal argumento não encontra amparo nos autos.

Nada consta na ata de julgamento (Id 14010404) sobre eventual indeferimento de perguntas ou, ainda, impugnação por parte da defesa sobre o indeferimento de quaisquer questionamentos.

Durante a oitiva das testemunhas e o interrogatório, não houve interrupção indevida ou cerceamento por parte do Juízo.

Rejeito, pois, a preliminar.

1.2. Da alegada deficiência na quesitação

A defesa sustenta também a nulidade do feito, aduzindo que os quesitos apresentaram formulação confusa, impedindo a compreensão dos jurados quanto às teses defensivas.

A alegação é infundada e encontra-se preclusa.

Conforme expressamente registrado na Ata da Sessão de Julgamento, terminada a fase dos debates e lidos os quesitos com as devidas explicações aos senhores Jurados, o Magistrado indagou as partes se teriam algum requerimento ou reclamação, sob pena de preclusão, tendo elas respondido negativamente e aceitado a redação dos quesitos.

Rejeito a preliminar.

2. Do Mérito do Recurso Defensivo

2.1. Da decisão do Tribunal do Júri e a prova dos autos

A defesa requer a anulação do veredicto, alegando ser manifestamente contrário à prova dos autos, bem como sustenta a ausência de dolo homicida (pugnando pela desclassificação para lesão corporal seguida de morte) e a não comprovação das qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima.

Aduz que as provas apontam apenas para desavenças prévias e discussão acalorada.

A soberania dos veredictos apenas cede espaço à anulação, quando a decisão dos jurados for integralmente dissociada do acervo probatório.

No caso em tela, o Conselho de Sentença acolheu tese amplamente amparada, pelas provas produzidas na fase inquisitorial e judicial.

A autoria delitiva encontra forte respaldo na prova oral.

O Policial Civil Fellype Siqueira, em juízo, asseverou que as investigações demonstraram que a acusada Célia atraiu a vítima até a sua residência sob o pretexto de uma festa, sendo que tudo já era armado e feito de forma intencional.

O Policial Civil Maurício Vicente de Oliveira, ratificando seu depoimento em plenário, confirmou que os envolvidos se encontravam na casa da apelante no momento anterior ao homicídio, local que serviu de ponto de apoio, e que a apelante tramou a realização do crime.

Resta isolada a tese defensiva de mera discussão acalorada, até mesmo porque a própria apelante, em plenário, informou possuir amizade com a vítima e relatou que confraternizavam em sua casa momentos antes do crime.

As qualificadoras também restam irretocáveis.

A futilidade e o recurso que dificultou a defesa (emboscada em local ermo após atração fraudulenta sob o manto da confiança) amoldam-se perfeitamente aos fatos descritos pelo Conselho de Sentença.

Inviável, portanto, qualquer pleito de desclassificação, devendo ser mantida hígida a decisão dos jurados.

2.2. Da Dosimetria da Pena requerida pela Defesa

A apelante pugna pela fixação da pena no mínimo legal, o reconhecimento das atenuantes de confissão espontânea e primariedade, e a substituição da reprimenda por restritiva de direitos.

Nenhum dos pleitos merece acolhida.

A pena-base não pode ser reduzida ao mínimo, pois o Juízo sentenciante fundamentou concretamente o recrudescimento nos vetores da
culpabilidade
(intensidade do dolo, com a vítima alvejada por disparos no rosto/pescoço em crime premeditado) e das
circunstâncias do crime
(emboscada em local ermo, de madrugada).

A atenuante de confissão espontânea é inaplicável, vez que em momento algum a apelante confessou o delito, inclusive mantendo sua negativa de participação no plenário.

A primariedade já foi valorada em seu favor na primeira fase, quando o juízo reconheceu que a ré não é possuidora de maus antecedentes.

Por fim, a pretendida substituição da pena nos termos do art. 44 do CP é vedada, pois a condenação suplanta o patamar de 4 (quatro) anos e o crime foi cometido com violência à pessoa.

2.3. Da Justiça Gratuita

Quanto ao pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, o entendimento consolidado deste Tribunal é de que a análise de tal pretensão compete exclusivamente ao Juízo da Execução.

É naquela fase que a situação financeira da condenada poderá ser avaliada com precisão para fins de eventual suspensão da exigibilidade das custas processuais.

Portanto, deixo de acolher o pleito neste estágio processual, devendo a recorrente submeter o pedido ao juízo competente.

Desta forma, nego provimento ao recurso da Defesa.

II. DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O
Parquet
requer a minoração da fração aplicada atinente à causa de diminuição por participação de menor importância (art. 29, §1º, do CP) para o patamar mínimo de 1/6, bem como a imediata execução da pena, expedindo-se o mandado de prisão.

1. Da readequação da fração de diminuição (art. 29, § 1º, CP)

Assiste plena razão ao Ministério Público.

Na terceira fase da dosimetria, o Juízo
a quo
aplicou a redução no patamar máximo de 1/3, fundamentando que "a participação da acusada consistiu meramente em ceder a casa para a reunião entre os executores que ocorreu horas antes do crime e ainda atrair a vítima para comparecer nesta mesma casa".

Com as devidas vênias, não há que se falar em conduta meramente periférica ou de mínima relevância.

A acusada valeu-se da relação íntima de amizade e confiança nutrida com a vítima para atraí-la à emboscada fatal. Sem a participação ardilosa e decisiva de Célia Mary, que serviu de elo garantidor para que a vítima desguarnecesse sua segurança e comparecesse ao local onde os algozes a aguardavam, o crime não teria se consumado com a facilidade vislumbrada.

A conduta, embora não seja a de executora dos disparos, possui extrema reprovabilidade e relevância causal.

Nesse diapasão, a aplicação da fração de diminuição no seu grau mínimo (1/6) é medida que melhor atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, à gravidade concreta de sua participação.

Passo, assim, ao redimensionamento da pena: Mantenho a pena-base fixada de forma irreparável pela origem em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Na segunda fase, conservo a pena intermediária intocada em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, operando-se a escorreita compensação entre a agravante do motivo fútil e a atenuante da menoridade relativa. Na terceira fase, aplico a causa de diminuição da participação de menor importância (art. 29, §1º, do CP) no patamar de 1/6 (um sexto), reduzindo a pena em 33 meses, para torná-la DEFINITIVA em 13 (treze) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

2. Do Regime Inicial de Cumprimento de Pena

Apesar da incidência da detração penal pelo período de prisão provisória (4 anos e 3 meses), as circunstâncias judiciais amplamente desfavoráveis (culpabilidade elevada e circunstâncias extremas do crime qualificado) impõem a fixação do regime inicial mais gravoso.

Sendo assim, estabeleço o regime inicial FECHADO para o cumprimento da reprimenda.

3. Da Imediata Execução da Condenação Criminosa exarada pelo Tribunal do Júri

O Juízo sentenciante concedeu à apelante o direito de apelar em liberdade.

No entanto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1235340 (Tema 1068 da Repercussão Geral), firmou tese vinculante no sentido de que
"A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada"
.

Dessarte, a exequibilidade das decisões tomadas pelo corpo de jurados não se fundamenta no montante da pena aplicada (seja ela maior ou menor que 15 anos), mas na garantia constitucional de sua soberania.

É imperioso o recolhimento imediato da condenada ao cárcere, configurando flagrante contrariedade ao entendimento da Suprema Corte a soltura após o veredicto condenatório.

III. DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, conheço dos recursos e, no mérito:

NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação da Defesa.

DOU PROVIMENTO ao recurso de Apelação do Ministério Público, a fim de alterar a fração de diminuição de pena para 1/6 (um sexto), tornando a pena definitiva em 13 (treze) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Aderindo integralmente aos argumentos e pretensões do Órgão Ministerial, e com lastro no Tema 1068 do STF, determino a expedição imediata do competente Mandado de Prisão, em desfavor de Célia Mary Gonçalves Casagrande, definindo como prazo de validade a data de 22/04/2046, determinando o imediato início do cumprimento provisório da pena no regime fechado.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)